Tribunal: STJ
Processo: 2054350-64.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194172 - SP(2025/0027223-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A M DOS S
ADVOGADOS
: MONIQUE DOS SANTOS NÓBREGA - SP414227
TAINÁRA TOLEDO MOYA - SP437198
RECORRIDO
: H M M (MENOR)
REPR. POR
: V M
ADVOGADA
: DAIANE DOS SANTOS DE MORAIS - SP414719
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
ACORDO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferido em agravo de instrumento em cumprimento de sentença de alimentos.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos, com
discussão sobre compensação
e inclusão, na base de cálculo, de verbas
in natura
remuneratórias como horas extras e PLR, excluídas indenizatórias e descontos
legais. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão agravada para admitir a
compensação das despesas educacionais do menor e manteve a inclusão do salário,
13o, férias e terço constitucional, horas extras, gratificações habituais, adicionais e
PLR na base de cálculo da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a transação homologada deve ser
interpretada restritivamente, impedindo, em cumprimento de sentença, a inclusão
de horas extras e PLR na base de cálculo dos alimentos, à luz do
do CC.
art. 843
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do
do Código
art. 843
Civil e não foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação, o
que configura ausência de prequestionamento e atrai a incidência da Súmula n. 282
do STF.
5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da extensão e do sentido da
transação homologada demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA55100549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e79afb5-c48c-454b-90a0-922f7eee6e70

autos e dos próprios termos do acordo, providências vedadas em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
“1. A ausência de prequestionamento do dispositivo
Tese de julgamento:
legal indicado impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
282 do STF. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inviável, em recurso
especial, o reexame de matéria fática e contratual”.
CC,
CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025;
Dispositivos relevantes citados:
art. 843;
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 1.474.136/RS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/11/2019;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.731.779/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Fernando
25/9/2018;
REsp n. 884.090/TO,
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/11/2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e79afb5-c48c-454b-90a0-922f7eee6e70

RECURSO ESPECIAL No 2194172 - SP(2025/0027223-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A M DOS S
ADVOGADOS
: MONIQUE DOS SANTOS NÓBREGA - SP414227
TAINÁRA TOLEDO MOYA - SP437198
RECORRIDO
: H M M (MENOR)
REPR. POR
: V M
ADVOGADA
: DAIANE DOS SANTOS DE MORAIS - SP414719
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
ACORDO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferido em agravo de instrumento em cumprimento de sentença de alimentos.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de alimentos, com
discussão sobre compensação
e inclusão, na base de cálculo, de verbas
in natura
remuneratórias como horas extras e PLR, excluídas indenizatórias e descontos
legais. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão agravada para admitir a
compensação das despesas educacionais do menor e manteve a inclusão do salário,
13o, férias e terço constitucional, horas extras, gratificações habituais, adicionais e
PLR na base de cálculo da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a transação homologada deve ser
interpretada restritivamente, impedindo, em cumprimento de sentença, a inclusão
de horas extras e PLR na base de cálculo dos alimentos, à luz do
do CC.
art. 843
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do
do Código
art. 843
Civil e não foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação, o
que configura ausência de prequestionamento e atrai a incidência da Súmula n. 282
do STF.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da extensão e do sentido da
transação homologada demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e dos próprios termos do acordo, providências vedadas em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
“1. A ausência de prequestionamento do dispositivo
Tese de julgamento:
legal indicado impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
282 do STF. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo inviável, em recurso
especial, o reexame de matéria fática e contratual”.
CC,
CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025;
Dispositivos relevantes citados:
art. 843;
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 1.474.136/RS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/11/2019;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.731.779/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Fernando
25/9/2018;
REsp n. 884.090/TO,
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/11/2009.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. M. DOS S. com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 114):

Cumprimento de sentença. Alimentos. Integram a base de cálculo dos
alimentos acordados o salário, o 13o, as férias gozadas e o adicional de um terço, as
horas extras, as gratificações habituais, os adicionais e a PLR. Compensação com
despesas in natura que, em princípio, não se admite. Possível, excepcionalmente, a
compensação com despesas relativas à moradia, saúde e educação do menor.
Precedentes do STJ. In casu, devida a compensação com o pagamento de
mensalidades escolares do menor, inadmitida com relação aos gastos com contas de
telefone e aparelho celular, materiais escolares e aquisição de aparelho celular e de
brinquedo. Decisão parcialmente revista. Recurso provido em parte.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 843 do Código
Civil, ao argumento de que a transação deve ser interpretada restritivamente e não
cabe a sua modificação em sede de cumprimento de sentença, notadamente para
inclusão na base de cálculo da prestação alimentícia de horas extras e participação
nos lucros ou resultados – PLR.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a violação ao
do Código Civil e se excluam horas extras e participação nos lucros da
art. 843
base de cálculo dos alimentos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o encargo alimentar incide
sobre todas as verbas de natureza remuneratória, excluídos apenas os descontos
obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda). Defende a inclusão
das horas extras na base de cálculo por seu caráter remuneratório e o acréscimo
patrimonial decorrente, alinhando-se aos precedentes do STJ (fls. 153-159).
O recurso especial foi admitido (fls. 170-171).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 181-187).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu a compensação
de alimentos
e determinou que integram a base de cálculo dos alimentos
in natura
o salário, o 13o, as férias gozadas e o terço constitucional, as horas extras, as
gratificações habituais, os adicionais de qualquer natureza e a participação nos
lucros, excluídas apenas verbas indenizatórias e descontos legais.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

A Corte estadual reformou parcialmente a decisão agravada para admitir,
excepcionalmente, a compensação das despesas de educação do menor com os
alimentos devidos, mantendo, contudo, a inclusão de salário, 13o, férias e terço
constitucional, horas extras, gratificações habituais, adicionais e PLR na base de
cálculo da pensão.
No recurso especial, a parte recorrente alega que a transação
homologada deve ser interpretada restritivamente, pois o título executivo previu o
pagamento de 30% do salário, e que não cabe a modificação em sede de
cumprimento de sentença para inclusão na base de cálculo da prestação alimentícia
de horas extras e PLR.
O Tribunal de origem concluiu que, no contexto do acordo homologado,
a obrigação alimentar abrange a integralidade dos rendimentos líquidos do
alimentante, com inclusão de verbas de natureza remuneratória (horas extras,
gratificações habituais, adicionais) e, no caso concreto, da PLR, à luz do binômio
afastando apenas verbas indenizatórias e descontos
necessidade/possibilidade,
legais. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 115-129, destaquei):

Trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo (fls.
)
20/26
sobre, entre outros assuntos, alimentos em favor de filho menor do agravante,
vazado nos seguintes termos:
“Os requerentes dispensam os alimentos mutuamente, concordando, apenas,
com alimentos em favor do menor.
Fica determinado, em relação aos valores de contribuição para alimentação
e educação do filho, o pagamento, por parte do genitor, aos alimentos do menor,
em favor da genitora, nos seguintes termos:
- 30% do salário, em caso de emprego formal;
- 35% do salário mínimo, em caso de desemprego (atual situação do genitor).
A ser depositado, todo dia 10 do mês corrente, na conta bancária da
requerente.” (fls. 22).
Argumenta o agravante que, ao empregar o termo “salário”, pretendeu-se
incluir tão somente verbas de natureza salarial, que entende como o salário em si,
13o e férias gozadas e o adicional de um terço, excluídas todas as demais. Tal linha
de raciocínio, todavia, não se sustenta.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

O salário, ao contrário, naturalmente em ajustes da espécie se toma como a
integralidade da remuneração do empregado, para fins alimentares. Qualquer
restrição é que se deve explicitar.
Necessário privilegiar uma interpretação lógico-sistemática dos termos do
acordo, dando a eles o significado em regra aplicado em hipóteses semelhantes,
com o desconto dos alimentos sobre os rendimentos líquidos do alimentante e a
distinção entre verbas remuneratórias, que integram a base de cálculo, e
.
aquelas indenizatórias, em regra excluídas
Destaque-se, ainda, que somente há dialeticidade entre a irresignação e a
decisão agravada com relação a “horas extras, gratificações habituais e os adicionais
de qualquer natureza, além de bônus e participação de lucros da empresa” (fls. 258).
Isso porque o agravante concorda com a incidência dos alimentos sobre o salário em
si, 13o, férias gozadas e o adicional de um terço, ao passo que as demais verbas
foram todas excluídas da base de cálculo pela decisão, a saber : “(a) as verbas
indenizatórias de qualquer natureza, tais como vale-alimentação , vale-transporte,
férias indenizadas, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
especialmente as de origem trabalhista (5) e (b) os descontos legais, como imposto
(fls. 258 da
sobre a renda, contribuição previdenciária e contribuição sindical”
origem).
Pois bem.
e malgrado ocasionalmente
Quanto às horas extras trabalhadas
excluídas do cálculo da pensão, por se considerar tratarem-se de verbas
ressarcitórias e extraordinárias, dependente do maior e ocasional esforço pessoal do
trabalhador (RJTJESP

; JTJ

) ,
112/289, 117/300
176/25, 195/260, 177/17, 306/42
esta Câmara segue orientação de que se devem computar para incidência do
percentual de alimentos, bem como as gratificações habituais e adicionais de
.
qualquer espécie, em razão de sua natureza remuneratória
Nesse sentido:
[...]
, esta Câmara
No tocante à participação nos lucros e resultados (PLR)
havia sedimentado a orientação de que o percentual devido sobre os rendimentos
líquidos do devedor deveria incidir sobre o quanto auferido a título de PLR. A
respeito:
[...]
Sucede que, recentemente, a Corte Superior veio a alterar, em certa medida,
esta orientação, no caso concreto tendo sido afastado o cômputo da verba no cálculo
dos alimentos. Confira-se:
[...]
Veja-se então pontuado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com
base no binômio
que a incorporação da PLR na base
necessidade/possibilidade,
, em princípio, é certo,
de cálculo dos alimentos deve ser aferida caso a caso
inadmitindo-se a componha, porque indenizatória a verba, mas, excepcionalmente,
aceitando-se a integração quando sem ela se revele a insuficiência do que devido ao
enfrentamento das necessidades do credor.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

[...]
É dizer, portanto: não se admite que a incorporação da PLR se dê de modo
automático e, ao mesmo tempo, se autoriza o alargamento da base de cálculo
quando as circunstâncias dos autos permitam concluir pela necessidade de
inclusão de valor percebido a este título na base de cálculo dos alimentos, para
.
adequado atendimento das necessidades do credor
[...]
Pois, atentando-se a estes pressupostos, do quadro fático apurado nos autos
não se depreende possa ser afastada eventual participação nos lucros e resultados da
base de cálculo dos alimentos devidos na hipótese de vínculo formal, mesmo dado o
padrão econômico da família, devendo se dar o alargamento da base de cálculo dos
alimentos a fim de abranger referida verba. Com efeito, descabe a exclusão de
eventual PLR da base de cálculo, por importar às necessidades básicas do
.
menor
Destarte, deve-se assentar que os alimentos integram a base de cálculo dos
alimentos acordados em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, o salário, o
13o, as férias gozadas e o adicional de um terço, as horas extras, as gratificações
habituais, os adicionais e a PLR.

Depreende-se que a tese de violação do
do Código Civil, bem
art. 843
como a alegação de impossibilidade de modificação da base de cálculo dos
alimentos em sede de cumprimento de sentença, não foi objeto de enfrentamento
pelo Tribunal de origem; tampouco houve oposição de embargos de declaração
para suscitar manifestação específica sobre tais pontos.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para
que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão
tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE
ART. 835,
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS
EM GARANTIA SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA
DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em
casos excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do
acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor,
interpretando seu sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à
recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento
da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.747.956/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
30/8/2021)
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211
ART. 1.022
CPC/2015.
DO
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta
que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas
razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (
Relator
REsp n. 1.955.692/DF,
Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)"
REsp 1.639.314/MG,
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.646.573/SP,
TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento.
Ademais, para alterar a conclusão do Tribunal
e reavaliar a
a quo
intenção e extensão da transação homologada exigiria o reexame do contexto
fático-probatório e dos termos do acordo, providências inviáveis em recurso
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.474.136/RS,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/11/2019,
22/11/2019;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.731.779/SP,
julgado em
DJe de
e
relator Ministro
25/9/2018,
1/10/2018; REsp n. 884.090/TO,
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2009,
16/11/2009.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:08
Código de Controle do Documento: 133d0783-03a2-4ebe-ad28-58bb74b72530

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.194.172 / SP
Número Registro: 2025/0027223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033276020238260223
10068500520198260223
20240000689003
20543506420248260000
33276020238260223 3327602023826022310068500520198260223
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A M DOS S
ADVOGADOS
: MONIQUE DOS SANTOS NÓBREGA - SP414227
TAINÁRA TOLEDO MOYA - SP437198
RECORRIDO
: H M M (MENOR)
REPR. POR
: V M
ADVOGADA
: DAIANE DOS SANTOS DE MORAIS - SP414719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: b1bcd9c3-5978-4735-a95e-1db337700c57

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: b1bcd9c3-5978-4735-a95e-1db337700c57